Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-16.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-16.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0025-56 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000214-16.2022.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE - PERÍCIA ATUARIAL IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR SE O REAJUSTE É ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente com a realização da prova pericial é que se poderá trazer o adequado deslinde à controvérsia, porque esta demonstrará se o reajuste tem ou não base atuarial idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000214-16.2022.8.11.0003

APELANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou procedente a ação declaratória.

AÇÃO
:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
(Proc. n.º 1000214-16.2022.8.11.0003) que a
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
move contra a
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 165781232 - Pág. 1/8)
: julgou procedentes os pedidos para declarar ilegal o reajuste praticado pela requerida, da forma como efetuado e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 165781242 - Pág. 1
):
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pela falta de interesse de agir, porque não declarada a nulidade da cláusula que autoriza a rescisão unilateral do contrato, e pelo cerceamento de defesa, porque não lhe foi permitida a realização da prova pericial por profissional atuário para atestar a legalidade do índice de reajuste. No mérito, esclarece que se trata de um contrato coletivo empresarial e defende a legalidade do reajuste anual da mensalidade e sua necessidade para recompor o equilíbrio do contrato, bem como a cláusula de rescisão contratual. Argumenta que a imposição de manutenção do contrato, sem a aplicação do reajuste e sem permitir a rescisão do contrato causa prejuízos aos demais beneficiários do plano. Sustenta que a notificação é válida, porquanto observou o prazo de 60 dias, e que a NOTA TÉCNICA ATUARIAL justifica o reajuste necessário para recompor os custos e equilíbrio do contrato (87,72%). Argumenta que a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições de amplitude de serviços oferecidos e nem na vigência dos contratos. Defende a inaplicabilidade do CDC aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas. Pugna pelo acolhimento das preliminares e a consequente nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar que determinou a manutenção do contrato e para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, bem como a inversão da sucumbência
.

CONTRAMINUTA:
(ID 165781245 - Pág. 1) – pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000214-16.2022.8.11.0003

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante busca, preliminarmente, o não conhecimento da ação sob a alegação de que não estaria presente uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

O interesse de agir, também conhecido como interesse processual, refere-se à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante.

Nesse passo, a empresa apelada demonstrou que, sem a propositura do presente processo judicial, não teria como satisfazer a sua pretensão de reduzir o índice de reajuste da mensalidade ou mesmo manter ativo o contrato para os seus beneficiários.

O simples fato de haver uma cláusula prevendo a possibilidade rescisão unilateral e imotivada do contrato (cláusula vigésima primeira) não significa que a operadora possa simplesmente dar por extinto o contrato, se não seguir os requisitos que essa modalidade impõe.

Desse modo, restou demonstrado o interesse processual da autora, ora apelada, porque sem a ação declaratória não poderia discutir a validade ou não da cláusula contratual e nem manter o contrato ativo enquanto perdurasse tal discussão.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento da ação por falta de interesse de agir
.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante alega ainda que a sentença deve ser considerada nula, porquanto houve cerceamento do direito de defesa da requerida, uma vez que não lhe foi permitido produzir a prova pericial
por profissional atuário para atestar a legalidade do índice de reajuste.

No caso, sabe-se que os reajustes dos planos de saúde coletivos são regidos pela livre negociação, portanto não seguem os mesmos percentuais previamente fixados pela ANS.

Desse modo, observa-se que, para a solução da controvérsia, afigura-se imprescindível a realização de perícia atuarial, porque as mensalidades, nessa modalidade de planos são reajustadas de acordo com o volume de uso pelos beneficiários e variação de seus custos, conhecida como sinistralidade.

Portanto, somente por meio da prova pericial atuarial será possível verificar se o percentual exigido pela operadora para o reajuste das mensalidades do plano de saúde é ou não abusivo, ou seja, se tem ou não base atuarial idônea.

Nesse passo, a mera indicação do percentual encontrado pela operadora de plano de saúde não se mostra suficiente para demonstrar a abusividade do reajuste aplicado.

Portanto, há que se acolher a preliminar de nulidade da sentença.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade e determinar o retorno dos autos à origem para a necessária realização de perícia com o objetivo de analisar a legalidade do índice de reajuste
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023